Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURADA. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. BEM OBJETO DE PARTILHA ENTRE CONVIVENTES. DIREITOS POSSESSÓRIOS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM JUÍZO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que os embargos à execução se constituem como a defesa do executado no processo executivo, tendo a natureza de ação, na medida em que são distribuídos por dependência (art. 914, §2o, do CPC).
2. O art. 917 do CPC estabelece as matérias que podem ser alegadas pelo embargante nos embargos à execução, dentre elas, a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inciso I).
3. No particular, verifica-se que remanesce inadimplente quantia relativa ao contrato de compra e venda celebrado entre as partes, diante da aquisição de parte de imóvel que foi objeto de partilha entre os ex-possuidores.
4. Após terem sido dirimidas em juízo as questões relativas à composse e partilha do bem, observa-se que o embargante celebrou acordo com a ex-convivente, para que efetuasse para ela o pagamento de sua parte do imóvel, o que foi objeto de homologação em juízo, constituindo-se como título executivo judicial.
5. Dessa forma, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que, apesar de terem sido pagas quantias para ambos os antigos possuidores, permanece pendente de quitação o montante deduzido na presente execução, sendo ausentes fundamentos que permitam a procedência dos embargos à execução.
6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.